Tribunal: TJBA
Processo: 8131210-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131210-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIDIL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES REJEITADAS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONTRATO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em face de sentença que julgou improcedentes pedidos aduzidos em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária em razão de descontos realizados sem autorização em seus proventos, atribuídos à filiação a sindicato da qual afirma jamais ter participado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se foi violado o princípio da vedação à decisão surpresa; (iii) saber se há prova válida da contratação e, consequentemente, se os descontos são legítimos; (iv) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz, à luz do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 355 e 370), indeferir produção de prova considerada desnecessária.

4. Rejeitada a alegação de decisão surpresa, pois houve prévia intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de provas.

5. Inexistindo nos autos documento comprobatório de adesão da autora à associação, e sendo o contrato anexado referente a terceiro, não se configura contratação válida, cabendo à ré o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

6. Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/STJ.

7. Configurado o dano moral pela realização de descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar, devendo ser arbitrada indenização no valor de R$ 5.000,00, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 355, 370, 373, I, 931, 937, 938

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III e VIII; 42, parágrafo único

Código Civil: art. 927

Jurisprudência relevante citada

EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30/03/2021

TJ-RJ - APL: 00141539320208190208

TJ-GO - AC: 50433594020218090134

TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06.2023.4.03.6301

TJ-SP - AC: 10367703220198260576

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131210-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AIDIL DA SILVA SANTOS e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.